Tribunal: TJSP
Processo: 2217095-59.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. RECURSO AQUI ACOLHIDO PARA SANAR O EQUÍVOCO NA CONTAGEM DO PRAZO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES (DE FLS. 568/569) E, CONHECENDO-OS, REJEITÁ-LOS NO MÉRITO.